Tribunal: TJES
Processo: 0006603-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006603-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FREITAS GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por M.F.D.G contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES que julgou procedente o pedido de fornecimento da fórmula infantil "Neocate LCP" (11 latas de 400g/mês), mas deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante pretende a fixação da verba honorária, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve se dar com base nos critérios percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ no Tema 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que o pedido seja julgado procedente.

4. O Estado do Espírito Santo apresentou resistência ao pedido de fornecimento da fórmula alimentar, conforme contestação apresentada nos autos, o que caracteriza oposição administrativa e impõe a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

5. A jurisprudência do STJ admite a imposição de honorários ao ente público quando houver resistência à pretensão autoral, mesmo em caso de perda superveniente do objeto, com fundamento no princípio da causalidade.

6. A alegação de ausência de pedido administrativo não afasta o dever de fornecer medicamento ou fórmula nutricional a pessoa hipossuficiente, tampouco afasta a imposição de honorários ao ente público que resistiu ao pleito.

7. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público deve ser feita por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

8. A aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC não é adequada às ações que envolvem o direito à saúde, devendo ser adotado o art. 85, § 8º, com base na equidade.

9. O valor fixado de R$ 1.500,00 a título de honorários mostra-se adequado ao caso concreto, observados a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O ente público que resiste administrativamente à pretensão autoral em ação de obrigação de fazer relacionada à saúde deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, DJe 28.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.918.923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.08.2021; STJ, RMS 24.197/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.08.2010; STJ, AgInt no RMS 69.833/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2023; STJ, REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Tema 1.313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006603-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FREITAS GONCALVES
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ NUNES GONCALVES - ES14988
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta pelo
M.F.D.G
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Infância e Juventude de
Vila Velha
/ES
que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou
procedente o pedido
autoral
(11 latas de 400G da fórmula "F3" para alimentação infantil Neocate LCP)
e
deixou de
conden
ar
o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

E
m suas razões, verifica-se que
a
insurgência d
a
apelante concentra-se
(i)
na

necessidade de fixação dos honorários advocatícios
mediante aplicação dos parâmetros do art. 85, § 2º e 3º do CPC
sobre o valor da causa.

P
ois bem.

Analisando os autos, verifico
que o recurso se volta quanto a fixação dos honorários advocatícios.

De saída
,
a análise dos
honorários advocatícios deve
se dar sob a ótica do princípio da causalidade
1
, ou seja, é necessário verificar se o
apelado
deu ou não causa à propositura da ação.

Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. (AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

Portanto
, analisando os autos verifico que o
Estado do Espírito Santo
deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais em ação com pedido de fornecimento de medicamento, na medida apresentou resistência ao pleito, conforme documento (contestação) de fls.
94/98, sob o fundamento que não houve negativa administrativa
.

Segue entendimento d
esta Corte
no mesmo caminho, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – ALTA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Na espécie, o paciente obteve alta médica, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse, hipótese do art. 485, VI, CPC, cabendo investigar, pois, como deve ser feita a condenação em honorários advocatícios.
[...]
Considerando que houve resistência à pretensão autoral, tanto pelo Estado, quanto pelo Município, que ofereceram contestações, pelo princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
5. Recurso conhecido e provido. (REsp 1395289/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)

Assim, sob este prisma não merece guarida a manifestação estatal quanto a ausência de pedido administrativo, uma vez que
“[...] a alegação de que o impetrante não demonstrou a negativa de fornecimento do medicamento por parte da autoridade, reputada coatora, bem como o desrespeito ao prévio procedimento administrativo, de observância geral, não obsta o deferimento do pedido de fornecimento dos medicamentos pretendidos, por isso que o sopesamento dos valores em jogo impede que normas burocráticas sejam erigidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte de cidadão hipossuficiente" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.8.2010.) [...]”
(STJ - AgInt no RMS: 69833 PI 2022/0304170-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Outrossim,
quanto ao
pedido –
apreciação equitativa
– entendo
que o mesmo
merece prosperar. Explico.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp.
2.169.102/AL, 2.166.690/RN
(TEMA 1
313
),
com
a
seguinte
tese
:

Tema 1.313/STJ:
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Assim, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados
utilizando a apreciação equitativa.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para condena
r

o Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos
honorários advocatícios
, razão por que
fixo
em
1
.
500,00
(
mil e quinhentos reais)
, na forma do art. 85,
§
8º
do CPC
.

É como voto.

1
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006603-24.2019.8.08.0035

APELANTE: MARIA DE FREITAS GONÇALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.